Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-41.2021.8.11.0049
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000089-41.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONALDO PAIVA SANTIAGO - CPF: 011.092.083-08 (APELANTE), ALESSANDRO ROBERTO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 044.584.371-35 (ADVOGADO), JAILMA ADRIANO MIRANDA - CPF: 044.950.281-38 (APELANTE), THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), WENNER GOMES DE BARROS - CPF: 051.328.021-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DELVO RODRIGUES MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.036.141-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONALDO PAIVA SANTIAGO - CPF: 011.092.083-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ENTORPECENTES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE AO CONSUMO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – INSUFICIÊNCIA – ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS – AUSÊNCIA APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA – APREENSÃO
DE MACONHA– QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA – DESTINAÇÃO MERCANTIL

NÃO EVIDENCIADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO FACTÍVEL – JULGADOS DO STJ E PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR O TRÁFICO PARA USO DE DROGAS

A apreensão de 4 (quatro) cigarros de maconha, pesando 2,13g (duas gramas e treze centigramas) de maconha, acondicionados dentro da bolsa da apelante e a ausência de evidências do comércio ilícito, seja pela insuficiência dos depoimentos policiais, não localização de apetrechos comuns a essa prática, quantidade apreendida e/ou ausência de investigações prévias
“são circunstâncias que dão contorno à hipótese [...] de típica
usuária
de drogas”
(STJ, HC 371.578/MG).

“Se as circunstâncias objetivas indicam a destinação da droga apreendida para o consumo próprio, a desclassificação é medida de rigor [...]”
(TJMT, AP no 104638/2017).

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.”
(TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
1000089-41.2021.8.11.0049 – COMARCA DE VILA RICA

APELANTE(S):

JAILMA ADRIANO MIRANDA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JAILMA ADRIANO MIRANDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Rica, nos autos de ação penal (PJE N.U 1000089-41.2021.8.11.0049), que a condenou por tráfico de drogas a 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 250 dias-multa, em regime inicial aberto – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 do CP – (ID 112461615).

A apelante sustenta que: 1)
as drogas apreendidas se destinavam exclusivamente ao seu consumo; 2) faria jus à fração de 2/3 (dois terços) no tráfico privilegiado; 3) seria
“perfeitamente possível a substituição da pena privativa de liberdade por restrição de direitos”
.

Requer o provimento para que seja absolvida ou desclassificada sua conduta para posse de droga para uso pessoal. Subsidiariamente, aplicada a fração máxima para o tráfico privilegiado e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 112461630).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VILA RICA pugna pelo parcial provimento do apelo para converter a pena privativa de liberdade em restritivas de direito (ID 112461644).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“[...] Almejada absolvição ou desclassificação do delito de tráfico ilícito de drogas para uso próprio - impossibilidade - autoria e materialidade da mercancia de drogas exuberantemente comprovadas - condição de usuária que não exclui a traficância - 2.1. Pretendida aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, no patamar de 2/3 [dois terços] - inviabilidade - valor da fração corretamente estabelecido em decorrência da nocividade e variedade do entorpecente apreendido - 2.2. Reclamada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - inadmissibilidade - não preenchimento dos requisitos legais - medida insuficiente às finalidades preventiva e repressiva da pena - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 118472957)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Consta do incluso inquérito policial que, em 19 de dezembro de 2020, por volta das 22h20, na Avenida Perimetral Sul, em Vila Rica, Ronaldo Paiva Santiago e Jailma Adriano Miranda, previamente ajustados e em unidade de desígnios, tinham em depósito e transportavam, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma porção de cocaína (0,92g) e quatro cigarros artesanais de maconha (2,13g), substâncias capazes de causar dependência física e psíquica, conforme laudo de constatação de fls. 34/35 e termo de apreensão de fls. 31/33.[...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Ronaldo Paiva Santiago como incurso nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/2003 e Jailma Adriano Miranda como incursa no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e requer que, autuado o processo, sejam os denunciados notificados para apresentarem defesa prévia, prosseguindo-se o feito até sentença final condenatória, observando-se o rito previsto nos artigos 55 e seguintes da Lei de Drogas, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas adiante arroladas, por serem imprescindíveis.”
(Kelly Cristina Barreto dos Santos, promotora de Justiça – ID 112461519).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nestes termos:

“[...] autoria também não comporta dúvidas, pois apesar da Denunciada ter negado, perante este Juízo, a comercialização/trazer consigo substância psicoativa, as demais provas colhidas nos autos, tornam inconteste a autoria delitiva, em relação à comercialização das substâncias psicoativas.

A colheita das provas em Juízo, sob o auspício do contraditório e da ampla defesa, deixa evidente que a Denunciada praticava a comercialização dos entorpecentes. Nesse sentido, vejamos:

Os policiais militares
Wenner Gomes de Barros
e
Delvo Rodrigues Medeiros Junior
, foram uníssonos em seus depoimentos, informando que:
[...]

Deste modo, verifico que as declarações dos policiais acima narradas são de grande relevância para confirmar a conduta delitiva praticada pela Denunciada tendo em vista que seus depoimentos foram firmes e coesos em ambas as fases processuais.

Por outro lado, a testemunha
Luciléia Alves da Silva,
disse que: [...].

Portanto, dada à coesão dos depoimentos dados em Juízo, pelos Policiais Militares, proporcionado à Acusada o contraditório e a ampla defesa, apesar de sua negativa, a autoria para o delito de tráfico restou devidamente comprovada, inclusive pela forma em que as porções de Maconha foram encontradas (embrulhadas tipo cigarro).

Ainda corroborando os depoimentos dos policiais e a própria fala da ré aos agentes tem se o termo de renúncia assinado pela mesma, descrevendo que não tinha interesse em representar o segundo réu Ronaldo, pela ameaça (id. 47248464).

Anoto ainda que, a Denunciada Jailma em interrogatório judicial, negou o crime, falando que é usuária de droga e, no dia 8 de dezembro de 2020, comprou cerca de seis cigarros de maconha em Confresa por R$ 50,00. Todo dia fumava um pouquinho porque estava tentando parar. Na data do fato, estava em uma motocicleta indo para casa da cunhada e esqueceu os cigarros na carteira. Quando os policiais militares a abordaram, encontraram a droga. Eles a levaram para a delegacia e depois na casa de Ronaldo, que alega desconhecer, nem sabia onde morava até os policiais a levarem lá. Após, Jailma

esclareceu que o réu trabalhou para o esposo dela, não tinha intimidade com ele e Ivan é um amigo do marido dela.

Nesse sentido, verifica-se que a Denunciada faltou com a verdade em seu depoimento judicial, ao declarar que a droga era para seu consumo, visto que ela mesma alegou que fumava todos os dias, e como poderia “esquecer” por mais de uma semana tantos cigarros na carteira. E ainda, a alegação de que não conhecia o Acusado Ronaldo, vez que ao se referir a ele, o chamou pelo apelido (Índio), além disso, a mesma em juízo confessou conhecer a pessoa de Ivan, detalhando que se trata de um amido de seu esposo. Logo, como se vê é justamente o nove falado por ela quando de sua prisão, a qual disse que estaria levando/transportando a droga a mando de Ronaldo, para ser entregue para Ivan.

Vale registrar por fim que, apesar da Defesa Técnica da Denunciada pleitear pela absolvição ante a ausência de autoria, tais alegações não encontraram nenhuma guarida nos autos, eis que, como exposto a materialidade e autoria restaram amplamente comprovadas pelo acervo probatório existente, tais como apreensão das porções individuais das drogas, envolvidas em embalagem tipo cigarros, os depoimentos dos policiais militares e o termo de renúncia.

Ademais, também não é o caso de desclassificação para o delito de uso, mesmo que em juízo tenha alegado que é usuária, vez que conforme os depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem, a Denunciada informou que estaria indo entregar a droga para ‘Ivan’, a mando do Denunciado Ronaldo, e não que a droga era sua.

[...]ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE os pedidos constantes da denúncia para o fim de CONDENAR a denunciada JAILMA ADRIANO MIRANDA, já qualificada nos autos, nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e o denunciado RONALDO PAIVA SANTIAGO, já qualificados nos autos, nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 e artigo 12 da Lei no 10.826/2003.”
(Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito – ID 112461615)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 112461503) e Laudo de Constatação 320.2.04.2021.000594-01 (ID 112461509), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de policiais militares Delvo Rodrigues Medeiros Junior, Wenner Gomes de Barros, o corréu Ronaldo Paiva Santiago (ID’s 112461492, 112461493 e 112461499). A apelante permaneceu em silêncio (ID 112461496).

Em Juízo, foram ouvidos Delvo Rodrigues Medeiros Junior, Wenner Gomes de Barros, a testemunha Luciléia Alves da Silva, bem como interrogados o corréu Ronaldo Paiva Santiago e a apelante (Relatório de mídia - ID 112461607).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 19.12.2020, por volta das 12h20, os policiais militares Delvo Rodrigues Medeiros Junior, Wenner Gomes de Barros, em rondas no Município de Vila RIca/MT, visualizaram a apelante, em via pública, em uma motocicleta de Placa JZP 9703, em alta velocidade, motivo pelo qual, foi abordada pela guarnição. Em ato contínuo, os agentes policiais a abordaram e, realizada busca pessoal, localizaram

4 (quatro) cigarros de maconha, pesando 2,13g (duas gramas e treze centigramas). Na sequência, a apelante informou, aos policiais, que foi a casa do corréu Ronaldo Paiva Santiago, que entregou os “quatro” cigarros de maconha para levar à um cidadão conhecido como Ivan (ID 112461519);

- os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Delvo Rodrigues Medeiros Junior e Wenner Gomes de Barros] afirmaram, em ambas as fases da persecução penal, que abordaram a apelante, conduzindo uma motocicleta e, levando consigo 4 (quatro) cigarros de maconha; ao questionarem acerca da droga, a apelante informou que o corréu Ronaldo Paiva Santiago
“a obrigou a entregar a droga para Ivan, ameaçando matar ela e a família”
; após, ao se deslocarem na casa do corréu, encontraram uma pistola
“Taurus 57 SAMF, calibre 7.65, n. de série M 30564, com carregador e sete munições intactas de calibre 32”
e uma porção de cocaína, pesando 0,92g (noventa e duas centigramas - ID’s 112461492, 112461493 e 112461607);

- o corréu João Alberto Pinheiro, na audiência de instrução e julgamento, relatou que não conhece a apelante, mas já trabalhou “com seu marido” e sabe que ela é usuária de drogas (ID’s

112461499 e 112461607);

- a apelante alegou, em Juízo, ser apenas usuária; que no dia 8.12.2020 comprou cerca de 6 (seis) cigarros de maconha no Município de Confresa, por R$ 50,00 (cinquenta reais) e, todo dia
“fumava um pouquinho porque estava tentando parar”
; no dia dos fatos, estava em uma motocicleta indo para casa da cunhada e esqueceu os cigarros na carteira; após os policiais encontrarem a droga, eles a levaram para a delegacia e depois na casa do corréu, que alega desconhecer;
“nem sabia onde morava até os policiais a levarem lá”
(IDs 112461496 e 112461607).

Dito isso, vejamos.

A traficância atribuída ao apelante está fundada nos depoimentos dos policiais militares Delvo Rodrigues Medeiros Junior e Wenner Gomes de Barros, os quais limitaram-se a descrever a abordagem durante rondas de rotina e a apreensão de 4 cigarros de maconha, pesando 2,13g (duas gramas e treze centigramas), em poder da apelante, em via pública, sem apontar qualquer conduta antecedente relativa à comercialização difusa.

Atente-se que os referidos agentes
policiais [Delvo Rodrigues Medeiros Junior e Wenner Gomes de Barros] não presenciaram ato de comércio de droga praticado pelo apelante, tampouco visualizaram usuários/pessoas próximas a ele ou apreenderam apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita, a
denotar que estaria realmente comercializando entorpecentes.

A quantidade de droga apreendida com a apelante -
2,13g (duas gramas e treze centigramas) de maconha -
não se mostra expressiva, segundo orientação jurisprudencial (STJ, AgInt no AREsp 1142322/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 12.3.2018), de modo que afigura-se insuficiente para evidenciar a destinação mercantil das substâncias entorpecentes.

Noutro giro, a versão da apelante de que as drogas eram para consumo próprio foi apresentada ao Juízo singular e manteve-se inalterada, sem contradições ou incoerências durante o seu interrogatório.

Na essência, a apreensão de 4 (quatro) cigarros de maconha, pesando
2,13g (duas gramas e treze centigramas), acondicionados dentro da bolsa da apelante, somados a ausência de
evidências do comércio ilícito, seja pela insuficiência dos depoimentos policiais,

não localização de apetrechos comuns a essa prática, quantidade apreendida e/ou ausência de investigações prévias,
“são circunstâncias que dão contorno à hipótese [...] de típica
usuária
de drogas”
(STJ, HC 371.578/MG, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 24.11.2016).

Nesse quadro, a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos não está comprovada, ao passo que a condição de usuário se apresenta mais factível
.

Para o caso, adotam-se os seguintes julgados desta e. Câmara:

“Se as circunstâncias objetivas indicam a destinação da droga apreendida para o consumo próprio, a desclassificação é medida de rigor [...]”
(AP no 104638/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 1.12.2017).

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

Assim sendo, a conduta atribuída à apelante deve
ser desclassificada para tipo penal descrito no art. 28 da Lei 11.343/06, situação que deveria ter sido melhor observada pelo Juízo singular, durante a instrução probatória, ao considerar a ínfima quantidade de maconha apreendida [2,13g] e as circunstâncias do flagrante [ausência de investigações prévias e atos de mercancia].

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desclassificar a conduta do apelante para uso de drogas, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Vila Rica – JECRIM – para julgamento do fato redefinido (CPP, art. 383, § 2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022